Tribunal: TJSP
Processo: 1019323-52.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança de despesas condominiais – Insurgência contra acórdão que reformou a r. Sentença do Juízo a quo para reconhecer a ilegitimidade passiva da construtora, que não tinha propriedade sobre o imóvel objeto da lide – Alegação de que a requerida apelante não comprovou a entrega das chaves e a consequente imissão na posse pelo terceiro comprador, de modo que deveria ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança de despesas condominiais – Insurgência contra acórdão que reformou a r. Sentença do Juízo a quo para reconhecer a ilegitimidade passiva da construtora, que não tinha propriedade sobre o imóvel objeto da lide – Alegação de que a requerida apelante não comprovou a entrega das chaves e a consequente imissão na posse pelo terceiro comprador, de modo que deveria ser responsabilizada pelo pagamento do débito acumulado - Contradição – Inexistência – Decisão que indicou expressamente o fato de que a apelante não guardava relação jurídica material com a unidade condominial em discussão, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva da construtora - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019323-52.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
CONDOMÍNIO PARQUE PARADISO, é embargado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019323-52.2018.8.26.0451/50000 - Voto no 3369
2/4
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1019323-52.2018.8.26.0451/50000
Embargante: Condomínio Parque Paradiso
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Piracicaba - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Rogério Sartori Astolphi
Número de origem: 1019323-52.2018.8.26.0451
VOTO No 3369
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança de despesas
condominiais – Insurgência contra acórdão que reformou a r.
Sentença do Juízo a quo para reconhecer a ilegitimidade passiva
da construtora, que não tinha propriedade sobre o imóvel objeto da
lide – Alegação de que a requerida apelante não comprovou a
entrega das chaves e a consequente imissão na posse pelo terceiro
comprador, de modo que deveria ser responsabilizada pelo
pagamento do débito acumulado - Contradição – Inexistência –
Decisão que indicou expressamente o fato de que a apelante não
guardava relação jurídica material com a unidade condominial em
discussão, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade
passiva da construtora - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 497/501) que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais,
decidiu pela procedência da apelação da requerida, considerando que o imóvel objeto da
lide não era de propriedade da construtora, quando configurados os débitos condominiais
em comento, uma vez que fora adquirido por terceiro que, eventualmente, transferiu a
propriedade resolúvel à Caixa Econômica Federal.
A embargante afirma que a entrega das chaves, razão contratual que
culminaria na transferência de responsabilidade sobre os referidos débitos, não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019323-52.2018.8.26.0451/50000 - Voto no 3369
3/4
VBG
ocorrido, tendo a construtora requerida posse sobre a unidade condominial, aduzindo que
guardava a apelante relação jurídica material direta com o imóvel. Assim, requer seja
corrigida a alegada contradição indicada no acórdão recorrido, bem como a manutenção da
r. Sentença de Primeiro Grau por ele reformada.
A embargada apresentou manifestação (fls. 08/10).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
A embargante aponta a ocorrência de contradição na decisão
guerreada, mas a contradição para fins de Embargos de Declaração é a contradição interna
da decisão, que apresenta discrepância entre os próprios fundamentos e conclusões. Com
efeito, às fls. 500, dispõe o acórdão: “No caso dos autos, entretanto, consta do registro
imobiliário que unidade foi instituída perante aquele registro como pertencente a José
Carlos de Almeida Júnior e mais, que referida pessoa transferiu a propriedade fiduciária
resolúvel à Caixa Econômica Federal (fls. 74/76). Assim, embora exija-se a comprovação
de que o condomínio teve ciência inequívoca das transações de compromisso de compra e
venda, certo é que a apelante jamais figurou como proprietária da unidade devedora,
conforme se tira das informações registrais acima mencionadas. Destarte, não é mesmo
caso de se reconhecer a legitimidade passiva da apelante, posto que não trata a questão
sobre registro do compromisso de compra do imóvel, já que a propriedade resolúvel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019323-52.2018.8.26.0451/50000 - Voto no 3369
4/4
VBG
transferida ao credor fiduciário.”. Portanto, extrai-se do acórdão embargado definição
expressa de que a construtora não poderia ser responsabilizada pelo pagamento das
despesas condominiais uma vez que não é proprietária da unidade condominial sobre a
qual recaem tais despesas, e isso por seus próprios fundamentos ora mencionados.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência do vício alegado, é
inequívoco que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão das questões
controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator